Tribunal: TJES
Processo: 0008800-44.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008800-44.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIRIAM GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES, ART. 155, ”
CAPUT
”, DO CP. FALSA IDENTIDADE, ART. 307, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. APELO DESPROVIDO.

1. A autoria do delito de furto foi comprovada pelo depoimento minucioso e detalhado das vítimas, as quais descreveram todos os passos da conduta delituosa do recorrente, avistada, inclusive, pelas câmeras de segurança da residência.

2. Nos delitos patrimoniais a palavra da vítima se reveste de especial credibilidade.

3. A recorrente apresentou-se perante a autoridade judicial, em duas oportunidades, Audiência de Custódia e Audiência de Instrução e Julgamento, com nome diverso, objetivando ocultar seus antecedentes criminais, incidindo, assim, no crime de falsa identidade, previsto no art. 307, do CP.

4. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
MIRIAM GONÇALVES,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de fls. 165/168, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha–ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155 (duas vezes) e 307, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação às fls. 185/186, nas quais postula pela absolvição sob a alegação da insuficiência de prova de autoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 187/189, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, no que foi acompanhada pela d
.
Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID 10149151, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
MIRIAM GONÇALVES,
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de fls. 165/168, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha–ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155 (duas vezes) e 307, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação às fls. 185/186, nas quais postula pela absolvição sob a alegação da insuficiência de prova de autoria.

Conforme narram os autos, a recorrente teria subtraído dois aparelhos de telefone celular das vítimas Márcio Luís Carvalho Lauermann e Luciana Barros Lauermann. Além disso, atribuiu-se falsa identidade no intuito de ocultar seus antecedentes criminais.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

"[...] no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 07:51 horas, na Avenida Carlos Lindemberg, em frente à “Feira do Automóvel” e ao “Banco”, bairro Cobilândia, neste município, de forma consciente e voluntária,
subtraído para si 02 (dois) aparelhos celulares
, pertencentes às vítimas Márcio Luís Carvalho Lauermann e Luciana Barros Lauermann.

Ocorre que
durante a audiência de custódia, a acusada atribuiu-se de falsa identidade
, quando informou que seu verdadeiro nome seria MARIA APARECIDA GONÇALVES.

Ressalte-se que diante da dúvida quanto à real identidade da acusada, ao passo que já havia fornecido diversos nomes falsos, foi solicitado exame pericial para comparar as digitais da pessoa presa nestes autos com os registros civis de Maria Aparecida Gonçalves, Alessandra Alfredo dos Santos e Miriam Gonçalves. Realizada a perícia (fls. 100/103 e informações complementares ora anexada), constatou-se que o verdadeiro nome da acusada é realmente Miriam Gonçalves. [...]" (Grifos meus).

A defesa postula pela absolvição alegando, para tanto, insuficiência de provas de autoria capazes de sustentar a condenação da recorrente.

A
materialidade
dos delitos de furto e de falsa identidade foi comprovada pelo Boletim Unificado n° 49391725 (fls. 06/10) e pelos Autos de Apreensão e de Entrega (fls. 21 e 22), Termo de Audiência de Custódia de fls. 85/86, Laudo Pericial Complementar anexado às fls. 120/122, bem como pelo Termo de Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 151/152.

A
autoria
, por sua vez, foi negada pela recorrente quando interrogada na fase policial (fls. 15) e judicial (mídia de fls. 155).

No entanto, a versão defensiva de negativa de autoria se encontra divorciada do conjunto da prova oral colhida durante a instrução.

As vítimas Márcio Luís Carvalho Lauermann e Luciana Barros Lauermann foram ouvidas na fase judicial e narraram a dinâmica dos fatos, afirmando, inclusive, que viram a apelante sair de sua residência pelas imagens da câmera de segurança.

Transcrevo:

“(...) que no dia dos fatos a declarante estava dormindo, enquanto seu marido Márcio estava pintando a calçada; que a acusada entrou na residência, pois a porta estava aberta; que passou um senhor que trabalhava na Avenida Carlos Lindenberg, o qual perguntou ao seu marido se ele havia visto uma moça com determinadas características passar, tendo ele falado que não viu; que esse rapaz disse que acreditava que uma moça teria entrado no imóvel, pois um caminhoneiro havia visto uma mulher entrar no local; que, posteriormente, a declarante viu a acusada sair de sua casa; que a acusada havia discutido com o rapaz, pois a acusada teria roubado a carteira dele e pegado a quantia de R$20,00, e o senhor queria o dinheiro da carteira; que este senhor pegou o dinheiro que estava dentro dos seios da acusada; que quando Márcio entrou em casa pediu para olhar as câmeras e ver por onde a acusada entrou na residência; que a declarante percebeu que o celular dela havia sumido, bem como o de Márcio; que Márcio saiu correndo a pé para ver se alcançava a acusada; que quando a acusada viu Márcio retirou sua roupa e jogou os celulares no chão; que a acusada começou a gritar ‘estupradores’; que quando foram pegar a roupa que a acusada tinha se despido encontraram uma faca no macacão; que a tela de um dos celulares foi trincado; que a acusada tentava imputar aos policiais diversos crimes sexuais; que não conhecia a acusada (...)”. (Depoimento judicial da vítima LUCIANA BARROS LAUERMANN, mídia de fls. 155).

“(...) que os fatos ocorreram em um domingo pela manhã; que o declarante estava pintando sua calçada; que o declarante estava distraído e deixou o portão de casa aberto; que um rapaz abordou o declarante e perguntou se ele havia visto uma mulher passar pelo local, pois esse rapaz havia sido furtado por ela; que o declarante informou que não viu ninguém passar pelo local; que esse rapaz disse que um vizinho informou que viu a mulher entrar na casa do declarante; que durante essa conversa a acusada saiu de sua residência com uma bolsa na mão; que o declarante indagou a acusada e ela disse que estava procurando alguém para lavar os pés; que o declarante pegou a bolsa da acusada e jogou as coisas que estavam dentro no chão; que não tinha nada na bolsa; que a acusada e o rapaz começaram a discutir acerca dos R$20,00 furtados; que o declarante entrou na residência para que a sua esposa verificasse nas câmeras os lugares que a acusada percorreu no imóvel e se algo foi subtraído; que o declarante verificou que o seu celular e o de sua esposa haviam sido subtraídos; que o declarante foi atrás da acusada na Avenida Carlos Lindemberg; que nesse momento, a acusada se despiu e jogou os celulares na Feira do Automóvel; que a acusada ficou sem roupa e começou a gritar; que na roupa da acusada havia uma faca (...)”. (Depoimento judicial da vítima MÁRCIO LUIZ CARVALHO LAUERMANN, mídia de fls. 155).

O policial militar Luan Vinicius Lima de França Soares, também ouvido em juízo (mídia de fls. 155), ratificou os relatos apresentados pelas vítimas.

Dessa forma, diante da clareza e das minúcias objetivamente descritas pelas vítimas do crime de furto, as quais fizeram referência, inclusive, às imagens das câmeras de segurança, não vislumbro dúvida quanto a autoria da recorrente.

Quanto ao delito de falsa identidade, ficou comprovado que a recorrente apresentou-se perante a autoridade judicial como "MARIA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS", em duas oportunidades, Audiência de Custódia e Audiência de Instrução e Julgamento, objetivando ocultar seus antecedentes criminais.

Em caso semelhante, este Colegiado decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na ausência de provas acerca da autoria do crime de furto diante do depoimento da vítima e dos policiais civis que efetuaram a prisão do réu. De acordo com as provas dos autos, o réu foi visualizado logo após o crime na posse da res furtiva por um policial civil, sendo perseguido e preso em flagrante. Comprovada a materialidade e autoria delitiva, deve ser mantido o édito condenatório.

2. Quanto ao crime do art. 307 do CP, as provas também são suficientes para a sua condenação. Conforme se extrai das provas colhidas, o réu declinou nome falso no momento da abordagem policial e, após a identificação criminal, foi revelado que o réu se apresentou como seu irmão Márcio, mas a sua real identidade era Marcos Reges Carvalho Vilela.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006992-76.2018.8.08.0024; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 03/Aug/2023).

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.